Tribunal: STF
Processo: ARE 1315531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO QUE ACOLHE PLEITO MINISTERIAL E ARQUIVA OS AUTOS - IRRECORRIBILIDADE. A decisão que, acolhendo pedido do Órgão ministerial, determina o arquivamento dos autos não desafia recurso, sendo incognoscível a apelação nesse caso. Precedentes deste Tribunal." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 19, III; e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O Ministério Público é otitularda ação penal, cabendo-lhe, a partir de tal atribuição de natureza constitucional (Constituição da República de 1988, artigo 129, 1), avaliar se é ou não viável juridicamente a persecução penal.
    Se se chegar à conclusão de que os elementos de informação não revelam nem sequer indícios de autoria, cabe ao representante do 'Parquet' pedir o arquivamento dos autos. Da decisão que determina o arquivamento, não cabe recurso da suposta vítima.
    Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal sobre o tema:
    (...)
    Poder-se-ia falar, quando muito, em cabimento de mandado de segurança; mas, mesmo assim, tal só seria de se imaginar nas hipóteses em que o arquivamento fosse teratológico e arbitrário, algo completamente diferente do caso em questão.
    O suposto ofendido, ao que parece, foi submetido a uma abordagem de rotina, tendo os policiais constatado indícios de ingestão de álcool, o que, 'a posteriori', acabou por não se confirmar. A manifestação do apelante mais revela uma irresignação quanto à circunstância de ter sido parado no procedimento policial de rotina - aliás, do APFD de f. 110 consta que o apelante teria sido arrogante com os policiais - do que uma noticiação séria de prática de crime por parte dos agentes de ostensão. A própria quantidade de crimes referida pelo apelante como tendo sido praticados pelos policiais explicita seu inconformismo com a abordagem. Foi afirmada a ocorrência de mais de 10 crimes, praticados pelos policiais e peia autoridade policial a que o recorrente foi co'nduzido, o que, ao menos à luz dos documentos trazidos por este, refoge à lógica." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente